Tribunal: STF
Processo: RE 1531198
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO DUPLA FACE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório 



    1. Em 31.1.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto por E R F, nos seguintes termos:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. (...) RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS POR D B, J C A E E R F. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO” (fls. 1-2, e-doc. 3.347).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 3.2.2025, o embargante opõe, em 10.2.2025, tempestivos embargos de declaração (e-doc. 3.355).



    Alega que, “no seu recurso extraordinário, o embargante não suscitou qualquer violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Portanto, neste particular, há erro material no decisum” (fl. 3, e-doc. 3.355).



    Assevera que, “no recurso extraordinário do ora embargante, no que tange ao tema das interceptações telefônicas, foram duas matérias recursais desenvolvidas, de modo absolutamente autônomo: a) no item V das razões do seu apelo raro, o embargante demonstrou a ocorrência de violação ao artigo 5º, incisos IV, XII e LVI, da Constituição da República, em razão da ilicitude originária da denúncia apócrifa o que acabou influindo em todas as provas produzidas na fase inquisitorial, contaminando os atos de oferecimento e recebimento da denúncia, os atos probatórios realizados em juízo, a sentença penal e os acórdãos recorridos; b) já no item VII das razões do recurso extraordinário, o embargante comprovou a ocorrência de violação ao artigo 5º, incisos XII e LVI, da Constituição da República, em razão de nulidade da quebra de sigilo telefônico e de dados a partir da terceira quinzena de autorização das medidas invasivas porquanto obtidas fora do prazo legal de 15 (quinze) dias (terceira, quarta e oitava quinzenas)” (fl. 4, 
e-doc. 3.355).



    Afirma que, “na decisão ora embargada, de modo indistinto, Vossa Excelência afirmou que, ‘Para rever a conclusão das instâncias ordinárias, reconhecer a ofensa direta aos incs. XII e LVI do art. 5º, acolher a tese dos recorrentes, para reconhecer a ilicitude das interceptações telefônicas e suas motivações, declarar ilícitas as provas colhidas e rediscutir o mérito já apreciado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região em apelação criminal, seria necessária prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.296/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário’” (fl. 4, e-doc. 3.355).



    Sustenta que, “da forma como foi proferida, a decisão embargada é obscura, pois dá a entender que o apelo raro do embargante foi inadmitido somente quanto ao tema desenvolvido no item VII do apelo raro, que tratou da violação ao artigo 5º, incisos XII e LVI, da Constituição da República e, consequentemente, não teria havido análise do item V das razões do recurso extraordinário, em que o embargante demonstrou a ocorrência de violação ao artigo 5º, incisos IV, XII e LVI, da Constituição da República. Isso porque não há qualquer menção no decisum embargado sobre a violação ao art. 5º, inciso IV, da Constituição da República, que, no item V do apelo raro do embargante foi desenvolvido em combinação com o artigo 5º, incisos XII e LVI, da Constituição da República” (fls. 4-5, e-doc. 3.355).



    Conclui que se trata, “assim, de hipótese clássica de cabimento dos embargos de declaração, sendo certo que o embargante não pretende a reforma da decisão embargada – note-se que não houve impugnação aos fundamentos da decisão monocrática, os quais serão abordados oportunamente, após o julgamento monocrático deste recurso integrativo” (fl. 5, e-doc. 3.355).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja corrigido o erro material, bem como sanada a obscuridade acima exposta. 



    Caso Vossa Excelência opte por convolar os embargos de declaração em agravo interno – o que não se espera –, requer-se a intimação do embargante para complementar as razões recursais, conforme preceitua o art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 3.355).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl 
n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Tem-se na decisão embargada:



    “Recursos extraordinários interpostos por D B, J C A e E R F.



    18. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários interpostos pelos recorrentes D B, J C A e E R F serão analisados em conjunto.



    19. Razão jurídica não assiste aos recorrentes. (...)



    20. A alegação de nulidade do acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional’ (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Neste sentido, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO 
GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE 
n. 1.446.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). (...)



    24. Na sentença condenatória, o juízo da Quinta Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR (Ação Penal n. 5010938-09.2013.4.04.7002/PR) condenou os recorrentes, D B, J C A e E R F, além dos agravantes M A e I B e outros corréus, pela prática de diversos crimes, no âmbito da ‘Operação Dupla Face’. Em relação às interceptações telefônicas realizadas, o juízo sentenciante fundamentou:



    ‘Da mesma forma, existe manifestação judicial rechaçando a alegação quanto à nulidade em razão da atribuição do início das investigações a informante anônimo. No evento 414, TERMOAUD1, foi indeferido pedido da defesa para que fosse fornecida a qualificação desse informante. Naquela oportunidade, o Juízo assim se manifestou:



    ‘O Dr. Maurício Defassi requer que seja oficiado à autoridade policial responsável pela Operação Dupla Face para que informe a qualificação do informante da Polícia Federal, a qual vinculou as condutas descritas nos fatos 01 a 04 da denúncia, relacionadas aos seus clientes [E R F] e [L S L], em homenagem aos princípios da ampla defesa e contraditório, pois sem a inquisição de tal testemunha não tem como a defesa técnica exercer de forma justa a defesa dos acusados. O Ministério Público Federal manifesta-se contrariamente, defendendo a preservação da identidade do informante.



    Indefiro o pedido. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não há irregularidade no início de investigação a partir de denúncia anônima, sendo o caso presente similar ao anonimato.



    Descabe, por óbvio, uma condenação exclusivamente a partir de uma denúncia anônima, contudo, irregularidade não há na investigação que inicia dessa forma, buscando indícios ou provas daquilo que foi inicialmente narrado.’ (...)



    No mesmo sentido, o TRF da 4ª Região editou a Súmula nº 128 com o seguinte teor: ‘É válida a instauração de procedimento investigatório com base em denúncia anônima, quando amparada por outro indício.’



    Assim, tal tese se encontra superada, nos termos dos fundamentos acima. (...)



    A nulidade em razão da falta de cumprimento de tratado é outra alegação que foi analisada na decisão vinculada ao evento 890, item 2. A aventada falta de credibilidade de informações em razão da não observância de formalidade apontada como essencial – já rechaçada – não tem qualquer razão de ser, assim como o argumento de que a não observância de tratado poderia ter gerado distorções nas datas e horários das mensagens.



    Ora, o simples fato de várias apreensões e prisões em flagrante terem sido realizadas ao longo dos períodos em que perdurou a interceptação, com lastro justamente nas conversas que os alvos estavam travando em cada um desses momentos, fazem cair por terra esse argumento de incompatibilidade de datas e horários. Assim, insubsistente essa alegação de nulidade. (...)



    O argumento de que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências, o que afrontaria o contraditório e a ampla defesa, devendo ser declarados nulos os atos processuais produzidos após o indeferimento foi afastado na decisão do evento 953. As decisões nas quais se indeferiu alguma diligência se encontram devidamente fundamentadas e justificadas, sendo calcadas principalmente no quanto havia sido produzido a título de prova e do quanto informado tanto pela polícia, quanto pela empresa.



    Assim, como naquela oportunidade foi dito, as renovações das diligências em nada contribuiriam para o deslinde do feito, que não poderia ficar por tempo indeterminado no aguardo de provas impossíveis de serem produzidas. Destarte, com a devida vênia, não compactuo com o entendimento de que houve cerceamento de defesa, afronta ao contraditório ou à ampla defesa, especialmente diante dos esforços travados para a produção das provas requeridas. Mantenho, portanto, a decisão do evento 953 quanto a tal ponto, em razão da higidez de seus fundamentos. (...)



    Da alegação de nulidade em razão da falta de demonstração do exaurimento de outros meios de prova. (...)



    Compulsando os feitos originários, verifica-se que os indícios que despertaram a investigação na Operação Dupla Face, conduzida pela Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu/PR, não se iniciaram pela interceptação telefônica, como aventam as defesas.



    Na representação inaugural, acostada no evento 1 do Pedido de Quebra de Sigilo, a Autoridade Policial descreveu que com as técnicas tradicionais de investigação apenas foi possível constatar a existência de uma organização criminosa especializada no descaminho e contrabando e seus prováveis membros.



    Isto porque as apreensões e prisões em flagrante realizadas até então, mesmo em conjunto com as mencionadas técnicas tradicionais de investigações, alcançavam motoristas e, quando muito, batedores da carga ilícita transportada. Quanto aos organizadores da logística, do transporte e os reais donos das mercadorias, não era possível a obtenção de maiores elementos. (...)



    Assim, restou claro que foram realizadas diligências que precederam o pleito de quebra de sigilo, as quais inclusive se encontram descritas nos documentos anexados no mesmo pedido inaugural, distribuído no dia 08 de agosto de 2012.



    A título de exemplo cumpre mencionar a realização de diligências nos dias 30/05/2012 (evento 39, RELT2, p. 7, dos autos nº 5010679-48.2012.4.04.7002), 05/06/2012 (evento 39, RELT1, p.72), 27/07/2012 (evento 39, RELT2, p.1) e 17/08/2012 (evento 39, RELT2, p.12), nos quais os policiais realizaram trabalho de campo, mediante acompanhamento de alvos da investigação, sendo que os relatórios com o resultado dessas diligências se encontram instruídos com fotos de encontros entre eles.



    Destarte, entendo terem restado amplamente demonstrados pela Autoridade Policial tanto o exaurimento dos meios ordinários de obtenção e colheita de indícios e provas, como a imprescindibilidade da quebra do sigilo das comunicações e dados dos então investigados. De tal forma, afasto a alegação de nulidade suscitada pelas defesas quanto a tais pontos. (...)



    Nulidade pelo extrapolamento do prazo legal de quinze dias. (...)



    A contagem de cada um dos interregnos de quinze dias pelos quais as interceptações foram válidas – porque judicialmente autorizadas – será realizada período a período, considerando principalmente a data da decisão proferida e a consulta ao backup das mensagens, além das informações contidas nos e-mail's encaminhados pela RIM à polícia, e das datas das mensagens existentes nos relatórios dos procedimentos originários. (...)



    Reforço que o fundamento de validade de interceptação dos PIN's é a decisão judicial que autorizou a quebra sigilo. A partir da data do início de cumprimento de cada uma delas (das decisões) é que se inicia a contagem da quinzena válida pela qual deveria perdurar cada um dos períodos interceptados. Feitos tais esclarecimento e seguindo esse raciocínio, os prazos considerados válidos para as interceptações realizadas pela empresa RIM são: (...)



    Delimitados, desta forma, os períodos de validade da prova produzida junto à empresa RIM, que servirá de norte para a análise de cada um dos fatos descritos como criminosos pelo Ministério Público Federal na denúncia. 



    Nulidade total dos elementos de prova.



    Nos termos do que já foi dito, a Operação Dupla Face foi uma das primeiras a contar com a interceptação da tecnologia operada pela RIM/BlackBerry, o que pode ter contribuído para a ocorrência de alguns equívocos. Nesse sentido, eventuais mensagens trocadas com PIN's indicados como alvo que não tenham constado expressamente das decisões de deferimento do pedido de quebra serão consideradas inexistentes.



    Mesmo raciocínio será aplicado no tocante a períodos interceptados: tudo o quanto exceder o prazo de quinze dias previamente autorizado será considerado inexistente.



    Não há que se falar, contudo, em mácula de todo e qualquer ato praticado ou contaminação da totalidade dos elementos de prova, até mesmo porque eles não se resumiram às interceptações.



    Ainda que em razão do grande volume de provas seja trabalhoso, decotar o quanto não esteja lastreado em decisão judicial válida é perfeitamente possível, de modo que prevalecem como elemento de prova unicamente as comunicações legalmente interceptadas. (...)



    Rechaço, assim, as alegações de nulidade total de provas. (...)



    O cerceamento de defesa pela violação ao direito à prova também foi argumento de alegação final apresentado pela Defesa de [D B]. (...)



    A defesa do réu [D B] pleiteou que a empresa TIM fosse oficiada para que informasse a localização geográfica percorrida pelo TMC vinculado ao acusado em datas específicas (evento 462).



    O pleito foi deferido no evento 434. O ofício foi expedido (evento 448) e a TIM devidamente intimada em 12/05/2014 (evento 484). Diante da ausência de resposta ao ofício, 
reiterou-se o documento à empresa TIM (eventos 515 e 530). A resposta da TIM foi juntada no evento 604, ao contrário do que alega a defesa, a resposta da operadora foi juntada aos autos e esteve disponível para acesso na Secretaria da 5ª Vara Federal’ (fls. 47-63, e-doc. 2.183).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 5010938-09.2013.4.04.7002/PR, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    ‘Veja-se que, diversamente do que pretende fazer crer a defesa, após a notícia crime anônima foram realizadas diligências no sentido de confirmar a sua veracidade. Tanto que o pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos somente foi procedido após o exaurimento da vias ordinárias de investigação. (...)



    A autoridade policial realizou diligências discretas coletando informações junto a comunidade, monitorou o 
dia-a-dia dos potenciais criminosos, tirou fotografias dos locais frequentados pela suposta quadrilha, a partir de tais informações promoveu apreensões de mercadorias ilícitas transportadas por funcionários do grupo e realizou prisões em flagrante. Os inquéritos policiais inaugurados por conta de tais prisões também passaram a gerar novas informações acerca da existência de um grupo criminoso estruturado para a prática de contrabando. Somente a partir de tal quadro de evidente violação contumaz das leis penais é que houve representação pela quebra de sigilo telefônico. (...)



    A leitura da decisão revela que o magistrado de primeiro grau foi extremamente metódico ao apreciar o adequado cumprimento das decisões que determinaram a interceptação telefônica. Todos os eventuais períodos não abrangidos por decisão judicial, bem como eventuais interceptações de terminais não mencionados pelo Juízo, foram sumariamente desconsiderados e, portanto, deixaram de constituir elemento de prova. (...)



    Nenhum trecho específico da sentença foi apontado como sendo objeto de construção lastreada em provas ilícitas, razão pela qual sequer há prejuízo apto a atrair o reconhecimento de nulidade processual. (...)



    Quanto ao trâmite da solicitação do monitoramento dos aparelhos Blackberry, entendo que não se aplica o tratado de assistência em matéria penal entre Brasil e Canadá, visto que esta disposição somente incidiria em casos de cooperação direta entre os Estados, e não como no caso dos autos, no qual o terminal monitorado era cadastrado em território nacional e tão somente o banco de dados se localizava na sede da empresa no exterior. Ainda nesse sentido, peço vênia para transcrever excerto da decisão liminar proferida pelo Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto nos autos do Habeas Corpus 
nº 5023642-74.2014.404.7000:



    ‘Não são incomuns as interceptações telemáticas em que as diligências tenham de ser feitas junto a empresas com sede em outros países, em geral porque o armazenamento de dados ocorre fora do território nacional, sem que tal procedimento represente nulidade na obtenção da prova. Os acordos internacionais em matéria jurídica penal têm como foco a mútua cooperação entre os Estados, de modo a facilitar a apuração de crimes que extrapolam fronteiras, e, sob essa ótica, não seria razoável transformá-los em obstáculo na apuração de ilícitos penais, ferindo a sua própria essência. Nessa linha, nada obstante as ferramentas colocadas à disposição pelo Decreto 6.747/2009, que promulgou o Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, não há ilegalidade no recebimento de informações por outros meios, em especial quando a ordem de quebra de sigilo destina-se à empresa prestadora de serviço situada em território nacional brasileiro, cujas informações estão nos servidores de armazenamento em outro território.’ (...)



    Por tudo o quanto consta do feito, resta mais do que 
claro que o fornecimento dos dados interceptados pela RIM/BlackBerry à Polícia Federal constituiu uma colaboração voluntária direta entre uma pessoa jurídica de direito privado (empresa RIM que, embora possua sua sede no Canadá, também atuava no Brasil) e um órgão de persecução penal brasileiro (Departamento de Polícia Federal), em obediência a uma ordem emanada de autoridade judiciária brasileira competente. (...)



    Cerceamento de defesa – indeferimento de diligências. (...)



    Com a devida vênia aos apelantes, o ato processual relevante para apreciação dos limites do provimento jurisdicional é a própria decisão proferida pelo magistrado. A leitura de tal documento (evento 48 do pedido de quebra) comprova que houve autorização para interceptação e quebra de criptografia de dados, mensagens e e-mails, assim como determinação para o fornecimento de histórico de chamadas pelo prazo de dois meses que antecedessem o recebimento da ordem judicial. A tentativa de apontar nulidades decorrentes de supostas omissões nos ofícios expedidos para cumprimento da ordem judicial, simples instrumentos de comunicação acompanhados da integralidade do provimento jurisdicional, 
não encontra amparo no ordenamento jurídico” (fls. 18-35, 
e-doc. 2.685).



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento aos recursos especiais e aos recursos sucessivos interpostos pelos recorrentes 
(e-docs. 2.911, 2.912, 2.915, 2.916, 2.945, 2.947, 2.966, 2.967, 3.002, 3.004, 3.081, 3.082, 3.114, 3.115, 3.150, 3.157, 3.174, 3.197, 3.204, 3.242, 3.243 e 3.284).



    25. Como assentado na decisão recorrida do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, as instâncias ordinárias consideraram suficientes e consistentes as provas de autoria e materialidade dos crimes imputados aos recorrentes, tendo sido afastada a arguição de nulidade em relação aos meios pelos quais obtidas as provas, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias, reconhecer a ofensa direta aos incs. XII e LVI do art. 5º, acolher a tese dos recorrentes, para reconhecer a ilicitude das interceptações telefônicas e suas motivações, declarar ilícitas as provas colhidas e rediscutir o mérito já apreciado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região em apelação criminal, seria necessária prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.296/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA FIRMADA NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MOTIVAÇÃO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO 
OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE 
n. 1.501.680-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS 
ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’ (ARE n. 1.506.667-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    ‘Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE 
n. 1.408.349-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.1.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes D B, J C A e E R F.



    26. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravo interpostos por M A e I B, e aos recursos extraordinários interpostos por D B, J C A e E R F (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo” (fls. 22-36, e-doc. 3.347).



    6. Como assentei na decisão embargada, “verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários interpostos pelos recorrentes D B, J C A e E R F serão analisados em conjunto”. A alegação de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República foi apresentada pelo recorrente J C A nas razões do seu recurso extraordinário interposto. Assim, fundamentou-se pelo afastamento dessa alegação no item 20 da decisão embargada, não ocorrendo, portanto, o alegado erro material.



    7. Como se tem na decisão questionada, não se comprovam obscuridade ou omissão, uma vez que, para a análise das pretensões do embargante relativas às interceptações telefônicas realizadas e às provas colhidas “seria necessária prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.296/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário”. Assim, houve fundamentação idônea para a negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    9. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de 
infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 
n. 191/694- 695, Relator o Ministro Celso de Mello).



     



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1478916-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 



    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.174.120-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3.4.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS E CRIMES DE LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 
Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcede